Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que, em cumprimento de sentença contra decisão transitada em julgado em 13.04.1998, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE 000805-28.1993.8.07.0001 ) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília em face de Fundação Hospitalar do Distrito Federal, rejeitou a impugnação. Rejeitada a impugnação, interpôs-se o presente agravo sustentando-se a existência de prescrição e excesso de execução. É a suma do pedido. Não vejo presentes vestígios de bom direito que permitam o desejado provimento de declaração da prescrição, monocraticamente. A R. Decisão é calcada em entendimento que tem sido apreciado na Corte, com predominância do afastamento da prescrição, de modo que, em exame ainda provisório neste caso, não vejo motivos para deferimento do efeito suspensivo. O mesmo se diga com relação ao suposto excesso de execução, questões que serão objeto de análise recursal pelo Eg. Colegiado. Por fim, quanto ao perigo da demora, também não o vejo presente porquanto não se delineia quadro de dano irreversível ou de difícil reparação. À vista do exposto, nego o efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 22 de agosto de 2021 Getúlio de Moraes Oliveira Relator